Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. ESPECIFICIDADES DO CASO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VALOR VENAL A SER CONSIDERADO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL. INCLUSÃO DAS BENFEITORIAS.
1. Repele-se a tese de nulidade da perícia com base no argumento de ausência de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, se a parte insurgiu quanto a matéria somente após solução judicial contrária à sua pretensão, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada “nulidade de algibeira”, repelida pela jurisprudência por não se coadunar com a boa-fé processual.
2. Constatado o duplo aspecto do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, necessitando de profissional com conhecimento técnico e mercadológico de avaliação, bem assim de engenheiro agrônomo para análise pormenorizada na propriedade rural a ser avaliada, o que motivou a contratação de assistente técnico com a respectiva documentação, afasta-se qualquer ofensa à Lei 6.496/77, Resolução 345/1990 do CONFEA e Lei 8.629/93.
3. Descabe a pretensão de incidência de honorários contratuais sobre o valor venal e suas benfeitorias atuais do imóvel rural, se inexiste no ajuste qualquer determinação dessa sorte, motivo pelo qual deve ser considerada a data do contratação e as peculiaridades de correção estipuladas no contrato, por melhor espelhar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que são os nortes da legislação civil na sua interpretação (art.113 CC), além dos deveres anexos (informação, confiança, fidelidade, cooperação); e por corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida (art. 113, V, do CC) e ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo (art.113, IV, do CC).
4. Preliminares rejeitadas. Apelações parcialmente providas.